Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734402-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE SARJETA. DANO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. I – A utilização de parâmetro de varrição de sarjeta por Km/dia diverso daquele constante do contrato, quando da apuração do valor unitário do preço no contrato celebrado com empresa contratada para prestar o serviço de varrição, causou prejuízo ao erário por isso a restituição deve observar a decisão administrativa e o laudo judicial de engenharia que apurou valor determinado indevidamente recebido. II – Apelações do autor e da SLU parcialmente providas. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 479, sustentando que a rejeição da prova pericial requer motivação idônea para ser desconsiderada em detrimento de prova testemunhal; c) artigo 1.026, §2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024